Tribunal: TJDFT
Processo: 0741970-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741970-95.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JOAO CARLOS BLESSA LOPES, ROSANE BLESSA LOPES, REGINA BLESSA LOPES D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença (ID 55576893) que, na liquidação de sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada por João Carlos Blessa Lopes e outros, que homologou o laudo pericial e resolveu a fase de liquidação, na qual houve determinação para realização de prova pericial contábil. Em suas razões recursais, o apelante pugna, em breve síntese, pela fixação dos honorários advocatícios. Por ocasião das contrarrazões (ID 55576912), os apelados suscitam preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita. Segundo o princípio da vedação à decisão surpresa, previsto nos artigos 9o e 10, do CPC, o magistrado deverá ouvir as partes antes de decidir, oportunizando o debate da matéria, atento aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Portanto intime-se o banco apelante para se manifestar sobre a preliminar suscitada pelos apelados. Prazo: 15 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital